Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DE 13 (TREZE) ANOS DE IDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. O pedido de absolvição do réu se mostra inviável quando, à luz do conjunto fático probatório constante nos autos, não houver dúvida quanto à ocorrência do delito, mormente diante da narrativa firme e coerente da vítima acerca dos abusos sofridos.

2. Os atos libidinosos praticados pelo réu em desfavor do adolescente de 13 (treze) anos de idade, consistentes em masturbação, sexo oral recíproco e sexo anal (introdução do pênis do réu no ânus da vítima), caracterizam o crime de estupro vulnerável, quer pelas ações reais, ou pelas morais.

3. De acordo com a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, de experiência sexual anterior ou existência de relacionamento", eis que o enfoque da proteção jurídica hoje é outra, a integridade física e moral das pessoas; e não os costumes.

4. Inviável o pleito desclassificatório para as condutas subsidiárias de importunação sexual ou exploração sexual de criança ou adolescente, se devidamente configurado o crime de estupro de vulnerável.

5. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.

6. As circunstâncias do delito derivam do próprio fato, concernentes à forma e natureza da ação, os tipos e meios utilizados, objeto, tempo e lugar de execução, merecendo valoração desfavorável quando extrapola a normalidade do tipo, o que não ocorreu na hipótese.

7. Dado parcial provimento ao recurso do réu. Maioria.